Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PARA CANCELAMENTO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE CÂNCER. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO CHEGA A SER CANCELADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO TRATAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Não há dano moral passível de compensação pecuniária na hipótese em que, apesar da notificação encaminhada pela operadora, o plano de saúde não chega a ser cancelado e, por via de consequência, não se verifica prejuízo ao tratamento médico.
II. Apelação provida.